Tribunal: TJSP
Processo: 1009085-13.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência com relação à empresa corré e extinção, sem julgamento do mérito, com relação aos sócios – Apelo da autora – Não aplicação dos efeitos da revelia à corré em razão dos embargos monitórios ofertados pelo litisconsorte passivo – Incidência do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil - Pretensão de decretação da desconsideração da personalidade

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência com relação à empresa corré e extinção, sem julgamento do mérito, com relação aos sócios – Apelo da autora – Não aplicação dos efeitos da revelia à corré em razão dos embargos monitórios ofertados pelo litisconsorte passivo – Incidência do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil - Pretensão de decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa corré, visando responsabilizar diretamente os sócios e condená-los ao pagamento da quantia reclamada – Alegação de abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial – Não caracterização – Ausência de elementos que comprovem suposta fraude por parte dos administradores da empresa - Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Mera inadimplência, suposto encerramento das atividades da empresa ou sócia da mesma participar, também, de quadro societário de outra empresa, no mesmo ramo de atividade, por si só, não se traduz prova suficiente à decretação da desconsideração da personalidade jurídica - Cheques emitidos pela empresa e devolvidos sem compensação, antes de se tornar inepta perante a Receita Federal – Pessoa jurídica, sociedade limitada epp, não se confunde com a pessoa dos sócios – Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios - Manutenção da r. sentença – Honorária recursal – Majoração dos honorários - Incidência do § 11, do art. 85, do CPC, ao caso sub judice. RECURSO NÃO PROVIDO.